Tribunal: TCU
Processo: 030.114/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10339/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.114/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Lopes da Silva (XXX.499.792-XX); Ana Cristina Zeilinger (XXX.748.691-XX); Dione Lopes de Araujo (XXX.554.122-XX); Gisele Santos Quirino Novaes (XXX.620.524-XX); Helio Francisco de Souza (XXX.701.744-XX); Jane Clecia da Silva Barbosa (XXX.959.614-XX); Luciana Leonicio Pereira Sales (XXX.006.967-XX); Marcia Cristina Diniz Barros (XXX.987.754-XX); Tais Damasceno de Oliveira (XXX.952.611-XX); Thiago Alvim do Amaral (XXX.308.255-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.